Tribunal: CARF
Processo: 11624.720208/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720208/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.500 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MASSA FALIDA DO BANCO COMERCIAL BANCESA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. SUJEITO
PASSIVO.
O proprietário do imóvel rural recebido por dação em pagamento é sujeito
passivo da obrigação tributária.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da área declarada como de exploração extrativa,
quando o contribuinte não a comprova mediante documentação hábil e idônea.

Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11624.720114/2011-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720208/2012-70
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720208/2012-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.499, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Integro a este julgamento o relatório transcrito no r. Acórdão prolatado pelo órgão
de julgamento de primeira instância administrativa (DRJ), a seguir resumido.
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto
de infração através do qual se exige o crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR dos exercícios em questão, incidente sobre o imóvel rural denominado
Colônia São Bras, com área total de 482,3 ha., Número de Inscrição – NIRF 6146330-2,
localizado no município de Cerro Azul- PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da DITR em relação ao seguinte fato tributário: Área de Exploração
Extrativa - foi glosada a área de 482,3 ha, declarada a este titulo, por falta de comprovação.
O sujeito passivo foi cientificado e, Irresignado, impugnou o feito cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar, alega cerceamento de defesa porque o termo de intimação fiscal não foi
enviado para o endereço do contribuinte consignado no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica da RFB. Acrescenta que também não foi indicado o número do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF e respectiva senha, inviabilizando a conferência da
autenticidade do procedimento de fiscalização.
Alega a existência dos seguintes vícios processuais: a cópia do termo de intimação
disponível no domicílio eletrônico da impugnante não tem numeração de página, não há
cópia do aviso de recebimento dos correios nos autos, mas mero rastreamento do correio
indicando a data do recebimento mas deixando de identificar a pessoa que recebeu a
intimação e não consta o MPF.
No mérito, sustenta que o imóvel fiscalizado é integralmente utilizado na exploração de
pinus por Valorem Indústria e Comércio de Madeiras e Assessoria Florestal Ltda, CNPJ
96.192.141/0001-22. Acrescenta que quando recebeu a terra em dação de pagamento já
encontrou a exploração integral do solo pela empresa de reflorestamento mencionado,
mediante contrato de cinquenta anos, em plena vigência, sem usufruir, a impugnante,
qualquer remuneração atualmente.
Pede que seja declarada a nulidade da autuação, ou, subsidiariamente, pede-se pelo
reconhecimento da improcedência do lançamento. Por fim, pede que qualquer notificação
seja remetida para o domicílio fiscal da impugnante, isto é, aquele consoante dos dados da
ficha cadastral do seu CNPJ, sob o controle do Fisco.
A autoridade julgadora rejeitou as preliminares e, no mérito, manteve o crédito
tributário pela não exibição dos documentos aptos a comprovar a área de exploração extrativa.
Cientificado da decisão, o recorrente apresentou recurso voluntário em que
esclarece que os 482,3 ha são utilizados na exploração de pinus por Valorem Indústria e
Comércio de Madeiras e Assessoria Florestal Ltda.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720208/2012-70

Estando a propriedade em nome do recorrente e a atividade exploratória atribuída
a terceiro, acredita haver erro na eleição do sujeito passivo, na forma do art. 165, II, do Código
Tributário Nacional (CTN), pois seria a Valorem quem produz as atividades tributadas pelo ITR.
E, por não possuir contato com esta empresa, não dispõe dos documentos
requeridos pela autoridade lançadora, embora julgue ser obrigação desta os reunir, pelo art. 37 da
Lei no 9.784/99.
Requer a anulação do lançamento por vício processual e a oportunidade de trazer
aos autos as comprovações de que a exploração integral da terra é feita pela empresa citada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.499, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O imposto sobre propriedade territorial rural (ITR) tem como fato
gerador a propriedade, o domínio ou a posse, nos termos da Lei no
9.393/96 e arts. 29 e 31 do CTN.
Lei no 9.393
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Código Tributário Nacional
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Destarte, não é a atividade produtiva ou exploratória que atrai a sujeição
passiva, mas a propriedade, o domínio ou a posse. Aquela primeira está
ratificada pelo próprio contribuinte ao afirmar ter recebido o imóvel rural
em dação de pagamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720208/2012-70

Tampouco é hipótese de se cogitar a aplicação do art. 37 da Lei no
9.784/991, pois a alegada preexistência de atividade exploratória por
terceiros, não comprovada nos autos, por óbvio não está enquadrada no
conceito de informações registradas em documentos existentes na própria
Administração.
Na eventualidade de a atividade exploratória por terceiros estar
caracterizada, isto não modifica a identidade do sujeito passivo da
obrigação tributária nem o fato gerador, determinados na legislação
mencionada.
Por derradeiro, desde a interposição do recurso voluntário, em abril de
2013, até a presente data, o contribuinte não trouxe aos autos prova hábil
e idônea que comprovasse a área de exploração extrativa, sendo este ônus
seu, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital